Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727885-75.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MATHEUS CAMPOS DA SILVA, GUILHERME RIBEIRO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. NATUREZA. NOCIVIDADE. ECSTASY. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 1. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas quando a confissão extrajudicial de um dos apelantes é corroborada pelas demais provas dos autos, dentre as quais a apreensão em via pública de comprimidos de ecstasy incompatível com o uso imediato por mero usuário, além de quinhentos e noventa e sete reais, reforçado também por depoimentos idôneos dos policiais. 2. Segundo entendimento jurisprudencial que se tornou majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade do “ecstasy” (MDMA), não é suficiente para exasperar a pena base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida. 3. Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois um dos apelantes confirmou em Juízo que tinha o costume de vender drogas para colegas, enquanto contra o outro apelante há ação penal em curso, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além condenação definitiva também por tráfico de drogas, nada importando que se refira a fato posterior daquele descrito nestes autos. De se acrescentar que os policiais, ouvidos em juízo, relataram que a irmã do segundo apelante confirmou que ele tinha o costume de vender ecstasy, mais um elemento a demonstrar a sua dedicação às atividades criminosas. 3.1. É possível a utilização de ações penais em curso e de condenações penais por fato posterior para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Precedentes. 4. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando sua fixação for superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto ausentes os requisitos legais enumerados no artigo 44 do Código Penal. 6. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas, sem modificação das penas aplicadas. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque preenchem todos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição da pena em seu patamar máximo (2/3 – dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, o STJ também entende que “inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1932460/AM, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 3/11/2021). Assim, “Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ”. (AgInt no AREsp 1815033/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 16/9/2021). Cabe esclarecer que o acolhimento da tese de que os recorrentes não se dedicam a atividade criminosa está a depender da reapreciação das provas, providência vedada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior, consoante o decidido no AgRg no AREsp 1880951/GO, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015